Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. EFEITOS. ORÇAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.500,00 a título de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso alega ter justificado que apenas não compareceu na audiência de conciliação porque alterou a data anotada no seu calendário, mas que apresentou a sua defesa. No mérito, assinala que a parte autora não comprovou que o seu veículo estava estacionado em local regular, sendo que o acidente ocorreu durante a madrugada, não existindo provas de que o réu seria culpado pela colisão. Enfim, salienta que a parte autora juntou apenas dois orçamentos na sua inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas. Não foi conhecido o documento ID 48455063 ante a ausência de capacidade postulatória. Na espécie, o peticionamento em fase recursal dos juizados especiais é ato privativo de advogado, nos termos do art. 41, § 2o da Lei 9.099/95.
III. A parte ré, embora tenha apresentado contestação, deixou de comparecer na audiência de conciliação. A mera alegação de que formulou justificativa, esclarecendo que a ausência foi decorrente de equívoco que cometeu ao alterar a data da audiência no seu calendário, não é suficiente para afastar os efeitos da sua ausência, de modo que se considera revel, a teor do que estabelece o artigo 20 da Lei 9.099/95. No mesmo sentido: (Acórdão 1657300, 07151915820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. As teses recursais acerca da não demonstração de que o veículo da parte autora encontrava-se estacionado em local permitido e que não há comprovação da culpa da parte ré pela colisão de trânsito não devem ser conhecidas. Para tanto, pontue-se que a análise daquelas teses exige a apuração de como teria ocorrido o acidente de trânsito, o que não se admite diante da revelia da parte ré, a qual acarreta a presunção de veracidade dos fatos conforme alegados na inicial e obsta a análise de questões fáticas não refutadas no momento oportuno.
V. A parte autora apresentou dois orçamentos na sua inicial, sequer impugnados pela parte ré (face a sua revelia), não existindo elementos que infirmem a presunção de veracidade daqueles documentos. Ademais, os orçamentos estão em consonância com a extensão dos danos, sendo fixada a condenação conforme o menor valor apresentado, o que justifica a manutenção do montante indicado na sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.